Tribunal: TJSP
Processo: 3004718-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Pleito para integrar a União a lide. Inadmissibilidade. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal e Tema no 793 do STF.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Absolutamente incabível tal discussão em sede de agravo contra a antecipação de tutela. Matéria suscitada na contestação, que deverá ser

Ementa:

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Pleito para integrar a União a lide. Inadmissibilidade. Obrigação solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal e Tema no 793 do STF.

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Absolutamente incabível tal discussão em sede de agravo contra a antecipação de tutela. Matéria suscitada na contestação, que deverá ser examinada pelo Juiz de 1o, podendo ser objeto de recurso no momento oportuno. Recurso não conhecido, neste aspecto.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora portadora de doença de Crohn. Fornecimento do medicamento. Prova pré-constituída da necessidade do medicamento, aliada à urgência da medida. Indisponibilidade do direito à saúde que prevalece em face dos protocolos instituídos pelo Administrador. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Manifestação dos próprios servidores da Saúde, confirmando a inexistência de alternativa terapêutica no SUS. Precedentes.

MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Medida que objetiva o cumprimento da determinação judicial. Valor imposto em patamar módico com fixação de teto. Recurso em parte não conhecido, e na parte conhecida, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004718-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada DEISY CAROLINA DO NASCIMENTO
SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte o recurso, e na parte conhecida, negaram provimento.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004718-91.2020.8.26.0000 -Voto no 21869
2
Votos no 21869
Agravo de Instrumento no 3004718-91.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravada: Deisy Carolina do Nascimento Sobrinho
Vara de Origem: Vara da Fazenda Pública de Franca

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Pleito para
integrar a União a lide. Inadmissibilidade. Obrigação
solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela
Súmula no 37 deste Tribunal e Tema no 793 do STF.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Absolutamente
incabível tal discussão em sede de agravo contra a
antecipação de tutela. Matéria suscitada na contestação, que
deverá ser examinada pelo Juiz de 1o, podendo ser objeto de
recurso no momento oportuno. Recurso não conhecido,
neste aspecto.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora portadora de
doença de Crohn. Fornecimento do medicamento. Prova pré-
constituída da necessidade do medicamento, aliada à
urgência da medida. Indisponibilidade do direito à saúde
que prevalece em face dos protocolos instituídos pelo
Administrador. Indisponibilidade do direito à saúde. Art.
196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata.
Manifestação
dos
próprios
servidores
da
Saúde,
confirmando a inexistência de alternativa terapêutica no
SUS. Precedentes.
MULTA DIÁRIA. Possibilidade. Medida que objetiva o
cumprimento da determinação judicial. Valor imposto em
patamar módico com fixação de teto. Recurso em parte não
conhecido, e na parte conhecida, improvido.

Vistos.
Trata-se
de
agravos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004718-91.2020.8.26.0000 -Voto no 21869
3
instrumento com pedido de liminar (fls. 01/17) interposto
pela Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. decisão
de fls. 49/54 dos autos principais, que deferiu a liminar
pleiteada para fornecimento de medicamento para doença de
Crohn grave, de cólon, no prazo de 15 dias.
A
Fazenda,
em
suas
razões,
sustenta a necessidade do ingresso da União na lide, que
o valor da causa é elevado, requerendo sua fixação em R$
5.000,00. Aduz que não restou comprovada a eficiência do
medicamento e que não é devida a fixação de multa diária.

O
pedido
de
liminar
foi
indeferido (fls. 24/25).
Contrarrazões as fls.29/39.

É o relatório.
1. Trata-se ação de obrigação de
fazer ajuizada por Deisy Carolina do Nascimento Sobrinho
postulando o fornecimento do medicamento Ustequinumab,
para o tratamento de CROHN.
A tutela antecipada foi concedida
para fornecimento do medicamento, razão pela qual se
insurge a Fazenda do Estado.
2. De início, o pleito de que a
União seja integrada ao feito não pode ser conhecido,
pois tal questão sequer foi objeto da decisão de 1o grau.
De qualquer forma, incabível tal
situação ante o julgamento do tema 793 do STF, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004718-91.2020.8.26.0000 -Voto no 21869
4
reconheceu a solidariedade entre os entes públicos,
podendo a parte acionar qualquer um deles.
Contudo, incabível o pleito da
ré para que a União integre a demanda, ainda mais em sede
de recurso contra a antecipação de tutela.
3. Note-se que o Sistema Único
de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Com o advento da Lei no 8.080/90
atribuiu-se aos entes federados a responsabilidade pela
assistência terapêutica integral (arts. 2o, § 1o, 6o, I,
e 7o, IV), sendo que, por força de disposição
constitucional, a obrigação é solidária entre os três
entes federados.
Ademais,
considerando
que
o
Sistema Único de Saúde é financiado com recursos da
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras fontes, o
Município é parte legítima para arcar com a obrigação que
lhe foi imposta.
Desta forma, irrelevante esteja
a cargo do Município, ou do Estado, a distribuição de
determinados medicamentos.
Ademais, a questão da existência
de responsabilidade solidária entre os entes federados
resta pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal:
Súmula 37: A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode
ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público
Interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004718-91.2020.8.26.0000 -Voto no 21869
5
Neste sentido, recente decisão do
STF, ao julgar o tema 793 de repercussão geral, no RE
855178, em 29/05/2019, decidiu:
Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando
o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na
sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão
geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da
competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar
o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos
termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido
o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019.
A decisão do STF é clara, no
sentido de que oportunamente podem os entes públicos
obter compensação administrativa entre eles, a título de
ressarcimento dos valores suportados.
4. Em relação a impugnação ao
valor da causa, absolutamente incabível tal discussão em
sede de agravo contra a antecipação de tutela.
A
matéria
foi
alegada
na
contestação e deverá ser examinada pelo Juiz de 1o,
podendo ser objeto de recurso no momento oportuno.
Neste aspecto o recurso não pode
ser conhecido.
5. Os requisitos da liminar não
foram questionados e estão presentes, ante os documentos
de fls. 14 dos autos originais, sendo que a comissão
interdisciplinar
para
análise
de
ações
judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004718-91.2020.8.26.0000 -Voto no 21869
6
(comissão composta por profissionais do próprio Estado),
confirmou a necessidade do medicamento (fls. 48 dos autos
originais).
Os próprios servidores do Estado,
do
Comitê
Interdisciplinar
para
Análise
de
Ações
Judiciais da DRS VIII Franca, confirmaram às fls. 48
que não há alternativa terapêutica no SUS.
6. Quanto a multa diária, ela foi
fixada em patamar módico, irrisório, de R$ 100,00,
considerando-se o valor do medicamento, sendo fixado teto
às fls. 53.
Isto posto, o recurso é conhecido
em parte, e na parte conhecida, improvido, ficando
mantida a decisão de fls.49/54 dos autos originais.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator